Tribunal: STF
Processo: RE 1493843
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI ESTADUAL N. 17.169/2012. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.137 PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RECURSAL ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO INOMINADO. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO QUE TRATA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA TURMA RECURSAL. SÚMULA 568 DO STJ, ARTIGO 12, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ARTIGO 932 DO CPC. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. IMPLANTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDAS. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 3).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o parágrafo único do art. 23, o inc. I do art. 24, o § 2º do art. 102 e o art. 169 da Constituição da República.



    Argumenta que “a determinação do TJPR para reputar aproveitável o tempo de serviço em contrariedade ao artigo 102, §2º, da Constituição Federal de 1988, em virtude das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, desrespeita a vinculação obrigatória ao tema 1137 do STF que reputou constitucional e aplicável de maneira imediata as restrições do artigo 8º, IX, da Lei complementar nº 173 de 2020 de maio de 2020 até dezembro de 2021” (fl. 2, e-doc. 5).



    Salienta que “a decisão da Turma Recursal acolheu o pedido do autor em desrespeito ao precedente vinculante (tema 1137 do STF), pois como já aventado no recurso inominado do Estado do Paraná a decisão desconsiderou o teor da lei complementar 173/2020, notadamente o contido no inciso IX, artigo 8º da lei complementar n. 173/2020, que é expresso quanto a proibição da contagem de tempo como de período aquisitivo para concessão de anuênio entre o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, sendo que a turma recursal em decisão colegiada determinou a implementação do benefício a partir de fevereiro de 2021” (fl. 8, e-doc. 5).



    Enfatiza que “todos esses elementos foram apontados em sede de embargos de declaração, mas o TJPR em decisão genérica recusou-se a conformar a decisão proferida à orientação do Supremo Tribunal Federal ensejando a interposição deste recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 5).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça diante da ofensa artigo 102, §2º, da Constituição Federal de 1988 em virtude das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 em decorrência do desrespeito ao tema 1137 do STF e dos artigos 23, parágrafo único, 24, I e 169 da Constituição Federal restabelecendo a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, aplicando o artigo 3º da EC 113/2021 para fins de juros e correção monetária a partir de sua vigência” (fl. 15, e-doc. 5).



    3. Em juízo de retratação do Tema 1.137 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCIDO. POLICIAL MILITAR. INEXISTENTE AFRONTA AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO POR MEIO DA FIXAÇÃO DE TESE NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1137. JUÍZO NÃO PROVOCADO A TRATAR DA SUPOSTA SUSPENSÃO DAS PROGRESSÕES DE CARREIRA PREVISTA NA LEI Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA CONCEDIDA POR LEI ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PAGAMENTO DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE EM NADA INTERFERE NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO MANTIDO. REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 1, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou tese no sentido de ser “constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)” (Plenário, DJe 26.5.2021). 



    A Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, em juízo de retratação do Tema 1.137, fez a adequação do paradigma de repercussão geral à situação fático-jurídica apresentada neste processo e manteve o acórdão recorrido, com a seguinte fundamentação:



    “Assim o é, pois, o Juízo prolator da decisão monocrática de evento 9.1, em momento algum divergiu do posicionamento adotado pelo Pretório Excelso por ocasião da fixação do tema nº 1137.



      Note-se, primeiramente, que o Juízo jamais foi provocado, por qualquer das partes, para enfrentar, em sede recurso inominado, qualquer questão relacionada ao julgamento com repercussão geral supracitado, conforme se pode extrair dos respectivos recurso inominado e contrarrazões (mov. 28.1 e 32.1 – autos de origem). 



    Frisa-se que, apesar de a decisão proferida pelo Supremo ter transitado em julgado em 03/06/2021, as contrarrazões oferecidas pelo Estado do Paraná datam de 04/04 /2022, ou seja, quase um ano depois. 



    Nestes trilhos, destaca-se que o ente federativo, tão somente, passou a tratar da questão em 28/07/2022, quando da interposição de agravo interno (autos nº 0042406-83.2022.8.16.0021). 



    Embora não se tenha, suficientemente, exaurido a matéria por meio do julgamento do agravo interno, há de se destacar o seguinte. 



    A despeito de, numa análise em passant, verificar-se que a Lei nº 173/2020, editada no contexto da pandemia de Covid-19, suspenderia a contagem do tempo de serviço para fins de progressão de carreira, tal conclusão, ao sentir deste Juízo, é equivocada. Perceba-se que, com amparo na interpretação sistemática da Lei nº 173/2020 (art. 8º, I e IX), não há qualquer suspensão, haja vista que estas somente incidem sobre ato legislativo editado posteriormente àquela (Lei nº 173/2020). (...)



    Assim sendo, entende-se que não há afronta à sedimentada jurisprudência do Pretório Excelso, porquanto os argumentos acima esposados decorrem da interpretação sistemática da lei cuja constitucionalidade foi declarada pela Corte” (fls. 2-4, e-doc. 10).



    Com fundamento em sua jurisprudência e em nota técnica emitida pelo Tribunal de Contas do Paraná, a conclusão da Turma Recursal harmoniza-se com a tese fixada no Tema 1.137 da sistemática da repercussão geral.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Juíza relatora dirimiu a controvérsia sobre o direito do policial militar à progressão funcional por tempo de serviço, com fundamento na interpretação da legislação estadual de regência, nos seguintes termos:



    “A progressão funcional, no âmbito da carreira da Polícia Militar, está condicionada ao tempo de efetivo exercício do cargo, conforme dispõe o artigo 7º, §4º, da Lei n.º 17.169/2012. 



    In casu, foi pontuado que a parte autora cumpriu com os requisitos objetivos estampados na referida legislação em data de 22/02/2021, uma vez que concedida administrativamente a progressão na carreira, em agosto de 2021. 



    Ao contrário do que argumenta o Agravante, se está diante de progressão funcional calcada no preenchimento de critérios objetivos para sua obtenção, não sendo possível afastar o direito do servidor ao seu recebimento. 



    As progressões e promoções funcionais são atos vinculados à lei, de modo que não dependem da avaliação de conveniência ou oportunidade, bastando, para a sua aplicação, o preenchimento dos requisitos elencados em lei, que no caso, restaram preenchidos pelo Agravado. 



    Outrossim, não tem o condão de afastar o direito do servidor a questão da necessidade de verificação prévia de disponibilidade orçamentária para a realização da progressão. Como se trata de benefício concedido pela própria Administração, com expressa previsão legal e existindo determinação de dotação orçamentária específica do Poder Executivo para dar cumprimento à legislação, a condicionante é ilegal. 



    Ademais, quanto à suposta inviabilidade financeira do pagamento retroativo, o ente estadual não logrou êxito em comprovar que a despesa em questão ensejará a extrapolação do limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (...)



    Deste modo, evidente o mero inconformismo da parte Agravante contra a decisão que foi contrária aos seus interesses, razão pela qual voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso interposto, mantendo-se em sua integralidade a decisão monocrática por seus próprios fundamentos” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    Rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 17.169/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.073-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015). 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Progressão por titulação. Ausência de questão constitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.447.682- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8-.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 19.5.2022).



    Esses óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso também foram fundamentos para a negativa de provimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.458.926/PR, de minha relatoria, interposto pelo Paraná, que versava sobre controvérsia similar à deste processo. O julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.10.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora